Tribunal: TJMT
Processo: 1007255-82.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007255-82.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), VEIPECAS COMERCIO IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 36.777.076/0001-75 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – MEDIDA INERENTE AO DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO – ARGUMENTO NÃO VERÍDICO – SUSPENSÃO INERENTE ÀS HIPÓTESES DO ARTIGO 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

A exigibilidade do crédito tributário pode ser suspensa na constatação de qualquer hipótese prevista no artigo 151 do Código Tributário Nacional, sendo que a necessidade do depósito integral só ocorre em casos específicos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1035865-68.2017.8.11.0041 (PJe) impetrado p
or
Veipeças Comércio Importação Ltda
, deferiu o pedido liminar realizado, este que tinha o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito oriundo do DAR no 999/03.732.161-32.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, afirma que a exigibilidade do crédito só pode ocorrer nos casos em que há o depósito integral da quantia devida, de acordo com o que é estipulado no artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.

Pugna, portanto, pela reforma da decisão objurgada, a fim de que se afasta a suspensão conferida pelo Magistrado Singular, e a exigibilidade do crédito seja retomada.

Não há pedido liminar.

O Agravado, no ID no 2770285, apresenta contrarrazões, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 2982645, manifesta-se no sentido de que não há,
in casu
, interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 6 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020